Tribunal: STF
Processo: RE 1350447
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TJPI, ementado nos seguintes termos:



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRÊS CENTÍMETROS E MEIO A MENOS QUE A ALTURA MÍNIMA EXIGIDA. MITIGAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de ser legitima a exigência de requisitos específicos para investidura em cargos públicos, desde que exista previsão legal e editalícia, bem como tenha compatibilidade com as funções a serem exercidas. 2. No caso, a exigência de altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para a investidura de mulheres no cargo de agente de polícia civil do Estado do Piauí tem previsão no art. 26, §1º, I, do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (Lei Complementar nº 37/2004) e no edital do concurso (Edital nº 02/2018/SEADPREV e SSPI), item 14.4.”j”. Todavia, a diferença de 3,50 cm (três vírgula cinco centímetros) não pode ser considerada suficiente para desclassificar a impetrante/agravada. 3. Com efeito, a exigência de altura mínima, ainda que conte com previsão legal e editalícia, deve ser mitigada para contemplar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois alguns centímetros a menos de altura não devem ser única causa de eliminação de candidato em concurso público. 4. Vale ressaltar que a concessão da segurança no caso em análise não viola o princípio da separação dos poderes. Isso porque embora o Poder Judiciário não possa substituir-se à banca examinadora na avaliação dos candidatos, sob pena de configurar invasão na esfera da discricionariedade administrativa, cumpre-lhe o dever de examinar a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do concurso para provimento de cargo público. 4. Segurança concedida.” (eDOC 2, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido desconsiderou a previsão editalícia e legal que estabelecia altura mínima para ingresso no cargo de agente da polícia civil do Estado de Goiás, contrariando o princípio da legalidade.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar o mandado de segurança, entendeu que, embora a lei e o edital previssem altura mínima para ingresso no cargo público, essa exigência deveria ser mitigada em nome da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a candidata apresentaria apenas 3,5 cm a menos do que o parâmetro editalício. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A controvérsia da presente lide reside na razoabilidade ou não da eliminação da impetrante na 3ª (terceira) fase do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil de 3ª Classe do Estado do Piauí (teste físico), em virtude de diferença de altura de 3,5 (três vírgula cinco) centímetros (id. 191398). 



    Compulsando os autos, verifico que há farta documentação certificando que a impetrante fora considerada inapta por não possuir a estatura mínima, a saber, 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros). Assim, não há falar-se em necessidade de dilação probatória a afastar o cabimento do writ.



    (...)



    No caso em apreço, a impetrante pretende que a banca do concurso marque nova data para que sejam realizados os testes físicos referentes à Terceira Etapa do Concurso Público para o cargo de Agente de Polícia Civil de 3ª Classe do Estado do Piauí, sob fundamento de não ter sido razoável a sua eliminação. 



    Por certo, a jurisprudência do STF é firme no sentido de ser legitima a exigência de requisitos específicos para investidura em cargos públicos, desde que exista previsão legal e editalícia, bem como tenha compatibilidade com as funções a serem exercidas.



    (...)



    A exigência de altura mínima de 1,55 (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para a investidura de mulheres no cargo de agente de polícia civil do Estado do Piauí tem previsão no art. 26, §1º, I1 , do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (Lei Complementar nº 37/2004) e no edital do concurso (Edital nº 02/2018/SEADPREV e SSPI), item 14.4.”j”2 (Num. 191389 - Pág. 14). 



    Todavia, consoante entendimento dos tribunais pátrios, a exigência de altura mínima, ainda que conte com previsão legal e editalícia, deve ser mitigada para contemplar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois alguns centímetros a menos de altura não devem ser única causa de eliminação de candidato em concurso público.” (eDOC 2, p. 4-6)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que é constitucional a previsão editalícia atinente a uma altura mínima como condição de ingresso nas carreiras de segurança pública, desde que com amparo em lei e guardando compatibilidade com as exigências do cargo disputado.



    Como se extrai da fundamentação do acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça reconheceu a constitucionalidade e legalidade da cláusula editalícia, concluindo que a exigência de altura mínima estava prevista na legislação local, mas entendeu que, dadas as peculiaridades do caso concreto, esse requisito deveria ser afastado em homenagem aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.



    A propósito do tema, transcrevo os seguintes acórdãos exemplares:



    CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE POLÍCIA - ALTURA MÍNIMA - VIABILIDADE. Em se tratando de concurso público para agente de polícia, mostra-se razoável a exigência de que o candidato tenha altura mínima de 1,60m. Previsto o requisito não só na lei de regência, como também no edital de concurso, não concorre a primeira condição do mandado de segurança, que é a existência de direito líquido e certo.



    (RE 148095, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 03/02/1998)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. REQUISITO. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. 1. Razoabilidade da exigência de altura mínima para ingresso na carreira de delegado de polícia, dada a natureza do cargo a ser exercido. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência. Recurso extraordinário não conhecido.



    (RE 140889, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 30/05/2000)



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E NO EDITAL DO CERTAME. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 668499 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22-03-2016)



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. 2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.



    (ADI 5044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27-06-2019)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material. 2. Agravo regimental não provido.



    (RE 593198 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 01-10-2013)



    Dessa forma, tendo em conta que os limites de altura estavam previstos no art. 26, §1º, I, do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí e no edital do concurso, bem assim que a exigência se compatibiliza com a natureza das atribuições exercidas pelos agentes policiais, é inequívoco que o acórdão recorrido contrariou jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 21, §2º, do RISTF) para, cassando o acórdão recorrido, denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente